Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTRO CRIME COM MESMO “MODUS OPERANDI”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MULHER. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. CUIDADOS DE PARENTE. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA INEFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no tipificado no artigo 157, “caput”, última parte, do Código Penal (roubo impróprio, “boa noite cinderela”).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão e (ii) o atendimento às condições legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O crime imputado a paciente, previsto no artigo 157, “caput”, última parte, do Código Penal (roubo impróprio, “boa noite cinderela”), tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O “fumus comissi delict” está presente, com destaque para o reconhecimento feito pela vítima e pela confissão extrajudicial da paciente.
6. Presente também o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), pois a paciente teria seduzido da vítima em “site” de relacionamento amoroso e, na concretização de um encontro, teria ministrado substância com efeito sonífero para a vítima e, em seguida, subtraído quantias. Ademais há mandado de prisão em aberto pela suposta prática de outro crime com mesmo “modus operandi” e se trata de pessoa reincidente em crime patrimonial.
7. Conquanto se entenda que o afeto e o cuidado maternos sejam presumidamente imprescindíveis, a informação de que os filhos da paciente estão residindo em outra unidade da federação (Pará), sob os cuidados de uma tia, com quem os deixou e mudou-se para o Distrito Federal, torna ineficaz a prisão domiciliar sob tal fundamento.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.